Tribunal: TRF3
Processo: 5026771-98.2024.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
492/575)

5026771-98.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5026771-98.2024.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA DA SILVA

JUIZO RECORRENTE: 6a VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: RUTH DE PAULA MARTINS - SP121421-A

PARTE RE: CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6 REGIAO - CRP-06, PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6a REGIÃO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONSELHO PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA. INSCRIÇÃO ESPECIALISTA DE TRÂNSITO. EXPERIÊNCIA E INADIMPLÊNCIA.

1. A decisão monocrática agravada abordou todas as questões apresentadas, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo que o recurso nada de novo trouxe que pudesse infirmar o quanto decidido.

2. Não prevendo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB - Lei no 9.394/96) o requisito de 2 anos de experiência para a inscrição como especialista em psicologia do trânsito, não poderá a resolução de conselho profissional prevê-lo, em atenção ao princípio da hierarquia das normas. Jurisprudência desta e. Corte.

O c. Supremo Tribunal Federal já se posicionou firmemente quanto à inconstitucionalidade da suspensão de seus inscritos por inadimplência de anuidades, porquanto a medida configura sanção política em matéria tributária. Tema 792 de Repercussão Geral.

4. Agravo interno não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5026771-98.2024.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA DA SILVA

JUIZO RECORRENTE: 6a VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: RUTH DE PAULA MARTINS - SP121421-A

PARTE RE: CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6 REGIAO - CRP-06, PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6a REGIÃO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6a. REGIÃO contra decisão monocrática que negou provimento à remessa oficial.

A referida decisão reconheceu o direito da autora à inscrição como especialista em psicologia do trânsito, afastando os óbices colocados pelo Conselho Profissional, qual sejam, a experiência de 2 (dois) anos prevista em Resolução do CRP e a inadimplência.

Pugna a parte agravante pela reforma da decisão.

Intimada, a parte agravada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de agravo interno interposto por CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6a. REGIÃO contra decisão monocrática que negou provimento à remessa oficial.

Reproduzo, por oportuno, a íntegra da decisão impugnada:

"Cuida-se de mandado de segurança impetrado por RITA DE CASSIA DA SILVA contra ato atribuído ao PRESIDENTE DO CONSELHO DE PSICOLOGIA DA 6a REGIÃO, com o objetivo de obter sua imediata inscrição como Especialista em Psicologia de Tráfego, afastados os óbices apontados pela autoridade impetrada ao impedir tal registro.

Narra ser psicóloga regularmente inscrita no CRP/SP sob o no 06/68804, desde 03/10/2002, conforme carteira profissional acostada a presente, bem como ser pós-graduada em Psicologia do Trânsito, de acordo com Certificado de Conclusão de Curso, emitido pela FACULDADE IGUAÇU, inscrita no CNPJ sob o no 18.739.510/0001-40, a qual seria devidamente reconhecida pela MEC IES 3232.

Aduz ter sido indeferido o pedido de inscrição da especialização pelo Conselho, sob a justificativa de ausência de 02 (dois) anos de prática de tráfego, bem como em virtude de inadimplência da anuidade, com base na Resolução no 23/2022. Defende a impossibilidade de que resolução do conselho profissional de psicologia preveja requisitos mais amplos do que aqueles constantes em lei, para inscrição do título de pós-graduação.

Com a inicial, vieram documentos.

A autoridade coatora prestou informações e o Ministério Público opinou pelo prosseguimento do feito.

Foi parcialmente deferida a liminar para "determinar ao Conselho impetrado que proceda à reanálise do pedido de habilitação ao título de Especialista em Psicologia do Tráfego, sem que se considere como fator impeditivo à concessão do título a necessidade de comprovação de exercício profissional na área da especialidade solicitada pelo período mínimo de 02 (dois) anos, devendo adotar todas as providências necessárias para tanto, no prazo de 10 (dez) dias."

A sentença concedeu a segurança, sem condenação das partes nos honorários advocatícios. Houve sujeição da decisão à remessa oficial.

Não houve interposição de recurso voluntário.

Requereu a impetrante o cumprimento provisório da sentença, com antecipação dos efeitos da tutela, para que se "proceda ao registro de Título de Especialista em Psicologia do Tráfego à Exequente". A petição não foi analisada pelo Juízo de 1o Grau, considerando o esgotamento da instância após a prolação da sentença.

É o relatório. DECIDO.

Presentes os requisitos estabelecidos na Súmula no 568 do C. STJ e no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil/2015, cabível o julgamento monocrático, porquanto atende aos princípios da economia e celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Insta destacar que a decisão monocrática é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), assegurando o julgamento pelo órgão colegiado e a realização de eventual sustentação oral pela parte interessada quando julgar o mérito, nos termos do artigo 7o, §2o- B da Lei 8.906/94, salvaguardando os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Dessa forma, passo a proferir decisão monocrática, com fulcro no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia à verificação dos requisitos para a inscrição da impetrante como Especialista em Psicologia de Tráfego no Conselho Regional de Psicologia, a despeito dos óbices apontados pela impetrada.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico terem sido regularmente comprovadas a graduação da impetrante em Psicologia e a conclusão do curso de pós-graduação em Psicologia do Trânsito pela Faculdade Iguaçu, ambos reconhecidos pelo Ministério da Educação.

O c. Supremo Tribunal Federal já se posicionou firmemente quanto à inconstitucionalidade da suspensão de seus inscritos por inadimplência de anuidades, porquanto a medida configura sanção política em matéria tributária. Confira-se o teor do referido precedente vinculante:

Tema 792 de Repercussão Geral:

É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária.

(RE 647885, relator Ministro Edson Fachin, DJe 06/05/2020)

Ainda, a Resolução no 23/2022 do Conselho Federal de Psicologia extrapolou seu poder regulamentar ao prever a exigência de 02 (dois) anos de efetivo exercício para o reconhecimento do título de Especialista em Psicologia do Trânsito. Destaco o artigo da Resolução:

Art. 7o Constituem documentos necessários à comprovação do exercício profissional correlato à área de especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com as modalidades laborais estabelecidas neste artigo:

§1o Na modalidade laboral de autônoma(o), a(o) psicóloga(o) requerente deverá apresentar os documentos descritos em ao menos três dos seguintes itens:

(...)

§6o A(o) psicóloga(o) requerente deverá comprovar, no mínimo, dois anos de exercício profissional na área da especialidade solicitada ou em área correlata. - grifei

Não prevendo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB - Lei no 9.394/96) tal requisito, igualmente não poderá a resolução de conselho profissional prevê-lo, em atenção ao princípio da hierarquia das normas. Confira-se excerto da r. sentença nesse mesmo diapasão:

"De fato, o certificado de conclusão de curso de pós-graduação em Psicologia do Trânsito pela Faculdade Iguaçu, devidamente reconhecido pelo MEC, apresentado pela impetrante, é suficiente para comprovar sua qualificação profissional na área de especialidade requerida, não cabendo ao Conselho Regional de Psicologia impor requisitos adicionais não previstos em lei.

Deve-se destacar, ainda, que compete à União, por meio do Ministério da Educação, nos termos da Lei no 9.394/96, a análise dos requisitos necessários ao reconhecimento de cursos, cabendo ao órgão fiscalizador tão somente expedir o registro do profissional, não lhe competindo qualquer atribuição relativa à fiscalização da formação acadêmica."

Colaciono, outrossim, precedentes desta e. Corte na linha de raciocínio ora exposta, in verbis:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. CARGA HORÁRIA. REGISTRO FUNCIONAL NOS QUADROS DO CONSELHO. POSSIBILIDADE. CURSO RECONHECIDO PELO MEC. APELAÇÃO PROVIDA.

1. In casu, ressalto que o curso em questão, Especialista em Psicologia do Trânsito, ministrado pela Universidade Católica Dom Bosco, foi reconhecido pelo Ministério da Educação, nos termos da Portaria no 1547/1993 e que os documentos juntados pelas apelantes às fls. 08/33, comprovam a observância da carga horária exigida.

2. Outrossim, conforme informado, as apelantes são credenciadas junto ao DETRAN/MS há mais de 10 (dez) anos, realizando exames de aptidão psicológica nos candidatos para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.

3. A Resolução CFP 014/00 não pode estabelecer limitações ao exercício da profissão de psicólogo, não previstas na Lei Federal no 5.766/1971. Referida lei confere direito aos diplomados para exercício da profissão e inscrição no Conselho Regional de sua área de atuação, assim, não pode o apelado por meio de resolução do conselho profissional, impor restrições, violando o princípio constitucional da legalidade.

4. Apelo provido.

(TRF3 - 4a Turma, ApCiv 0001829-53.2011.4.03.6000, relatoria Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, DJEN 05/08/2021 - grifei)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. INSCRIÇÃO. ESPECIALISTA. LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA AQUISIÇÃO DE TÍTULO COMO ESPECIALISTA. GARANTIA DA LIBERDADE DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. LEI FEDERAL No 5.766/1971. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS.

1. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional prevista no artigo 5o, inciso LXIX da Constituição Federal e na norma prevista na Lei 12.016 de 2009, e tem por objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

2. O artigo 5o, inciso XIII, da Constituição Federal estabelece que "é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer".

3. Inicialmente, no que tange a atuação dos Conselhos Profissionais, resta pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que, "(...) a existência dos Conselhos profissionais está diretamente ligada à proteção da coletividade contra o exercício abusivo ou indevido de determinadas atividades. Os Conselhos fazem parte da chamada administração indireta, realizando uma atividade descentralizada que, na origem, pertence à União. Daí porque precisam desempenhar suas funções perseguindo os fins públicos para os quais foram criados, sempre respeitando os princípios que regem a administração pública, dentre os quais podemos citar o da legalidade, o da moralidade e o da eficiência (...)".

4. Em especial, a Lei Federal no 5.766/1971, que criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia dispõe no art. 10 e seus parágrafos os requisitos necessários à inscrição do candidato.

5. A Resolução no 13/2017 do Conselho Federal de Psicologia impõe, como requisito para o registro na categoria de Psicologo Especialista, a aprovação em exame teórico e prático, promovido pela autarquia, ou a conclusão de curso de especialização. A Resolução exige que o psicólogo conte com mais de dois anos de inscrição junto ao conselho profissional.

6. Ocorre que, não está entre as atribuições do Conselho Regional de Psicologia, definidas pela Lei no 5.766/1971, estabelecer requisitos adicionais de admissibilidade aos diplomas de pós-graduação apresentados pelos profissionais, se regularmente reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura.

7. Desta forma, cumpre reconhecer o direito líquido e certo da impetrante ao processamento do seu pedido de inscrição como especialista em Psicologia do Trânsito, sem a exigência de dois anos de inscrição junto ao Conselho Regional de Psicologia.

8. Apelação e remessa oficial improvidas.

(TRF3 - 4a Turma, ApelRemNec 5004710-78.2017.4.03.6105, relator Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, DJEN 02/08/2023 - grifei)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. REGISTRO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA EM PSICOLOGIA DO TRÁFEGO. EXIGÊNCIAS DE TEMPO MÍNIMO DE INSCRIÇÃO E DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho Regional de Psicologia da 6a Região, que indeferiu pedido de registro do título de Especialista em Psicologia do Tráfego, com fundamento nos artigos 3o e 7o da Resolução CFP no 23/2022, que exigem, respectivamente, no mínimo dois anos de inscrição ativa no CRP e dois anos de exercício profissional na área da especialidade. A impetrante comprovou conclusão de curso de especialização reconhecido pelo MEC, mas não atendia ao tempo mínimo exigido pela resolução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Conselho Regional de Psicologia pode exigir tempo mínimo de dois anos de inscrição no CRP para o registro de título de especialista; (ii) estabelecer se é legítima a exigência de dois anos de exercício profissional na área da especialidade para fins de reconhecimento da especialização, à luz da legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 5o, XIII, da Constituição Federal assegura o livre exercício profissional, condicionando-o apenas às qualificações legais. Restrições fundadas exclusivamente em atos normativos infralegais carecem de validade se extrapolam os limites legais. 4. A Lei no 4.119/1962, que regulamenta a formação e o exercício da profissão de psicólogo, bem como a Lei no 5.766/1971, que criou os Conselhos de Psicologia, não exigem tempo mínimo de inscrição no CRP ou de exercício profissional como condição para o registro de título de especialista. 5. A Resolução CFP no 23/2022, ao estabelecer os requisitos de dois anos de inscrição prévia e dois anos de experiência na área como condição para o registro da especialidade, excede o poder regulamentar do Conselho, criando restrições não previstas na legislação de regência. 6. A jurisprudência do TRF da 3a Região é firme no sentido de que conselhos profissionais não podem limitar o exercício de atividades profissionais ou o reconhecimento de especialidades com base em exigências não previstas em lei, sobretudo quando há comprovação de formação válida em curso reconhecido pelo MEC. 7. O indeferimento do registro com base unicamente em critérios infralegais violou o princípio da legalidade administrativa e configurou restrição indevida ao exercício profissional, em afronta aos arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição da República.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação e remessa necessária desprovidas. Tese de julgamento: 1. É ilegítima a exigência de dois anos de inscrição prévia no Conselho Regional de Psicologia como condição para o registro de título de especialista, por ausência de previsão legal. 2. A exigência de comprovação de dois anos de exercício profissional na área da especialidade como requisito para o registro de título também viola o princípio da legalidade, quando não prevista em lei. 3. O reconhecimento do título de especialista em Psicologia do Tráfego deve observar exclusivamente os critérios legais e a validade da formação conforme normas do Ministério da Educação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XIII e 170, parágrafo único; Lei no 4.119/1962, arts. 1o, 5o, 6o, 10, 11, 12, 13 e 19; Lei no 5.766/1971, arts. 1o, 6o, 10 e 11. Jurisprudência relevante citada: TRF-3a Região, 4a Turma, ApelRemNec no 5004710-78.2017.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, j. 21/07/2023; TRF-3a Região, 4a Turma, ApCiv no 0009525-77.2010.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Mônica Nobre, j. 07/03/2018; TRF-3a Região, 6a Turma, ApCiv no 0013182-47.2012.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Diva Malerbi, j. 27/06/2019.

(TRF3 - 4a Turma, ApelRemNec 5036948-58.2023.4.03.6100, relatora Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, DJEN 29/07/2025 - grifei)

De rigor, dessarte, a manutenção in totum da sentença.

Diante do julgamento do mérito da pretensão, prejudicado o pedido do impetrante relativo ao cumprimento provisório da sentença.

Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial.

Oportunamente, observadas as formalidades legais, baixem os autos à Vara de origem.

Intimem-se."

Insurgiu-se a parte agravante, inicialmente, quanto à impossibilidade de julgamento monocrático.

Sobre esse ponto, observo que o C. STJ tem entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade em julgamento monocrático que, posteriormente, é submetido ao órgão colegiado para apreciação.

Nesse sentido, confira-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL. JULGAMENTO SINGULAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. ALEGADA SIMULAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da não oportunização de sustentação oral nos julgamentos realizados de forma singular pelo relator. Ausência de previsão legal para tanto.

Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno.

3. O valor da multa cominatória não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, inclusive em cumprimento de sentença, caso se revele excessivo ou insuficiente (art. 537, § 1°, do Código de Processo Civil).

4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.899.669/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) – grifei.

Deve ser mantido o decisum.

A decisão monocrática agravada abordou todas as questões apresentadas, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo que o recurso nada de novo trouxe que pudesse infirmar o quanto decidido.

Como já enfatizado, entre a análise da apelação e o julgamento do presente recurso pela Sexta Turma deste Tribunal, não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, adotando-se, pois, tais fundamentos como razão de decidir na medida em que "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação ‘per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República.

A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 27/02/2018; AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016; AgInt no AREsp 1178297/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 07/08/2018, DJe 13/08/2018.

Recentemente, o C. STJ pacificou a questão, fixando a seguinte tese no Tema Repetitivo no 1.306:

1. A técnica da fundamentação por referência (per relacione) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado. (REsp n. 2.148.059/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/8/2025, DJEN de 5/9/2025.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONSELHO PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA. INSCRIÇÃO ESPECIALISTA DE TRÂNSITO. EXPERIÊNCIA E INADIMPLÊNCIA.

1. A decisão monocrática agravada abordou todas as questões apresentadas, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo que o recurso nada de novo trouxe que pudesse infirmar o quanto decidido.

2. Não prevendo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB - Lei no 9.394/96) o requisito de 2 anos de experiência para a inscrição como especialista em psicologia do trânsito, não poderá a resolução de conselho profissional prevê-lo, em atenção ao princípio da hierarquia das normas. Jurisprudência desta e. Corte.

O c. Supremo Tribunal Federal já se posicionou firmemente quanto à inconstitucionalidade da suspensão de seus inscritos por inadimplência de anuidades, porquanto a medida configura sanção política em matéria tributária. Tema 792 de Repercussão Geral.

4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão